Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAção. remessa necessária. ação de procedimento comum. junta comercial, industrial e serviços do distrito federal (JUCIS/DF). CADASTRO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL. ARQUIVAMENTO DO CONTRATO. CAUTELAS NECESSÁRIAS. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO moral IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever da junta comercial do Distrito Federal proceder ao exame da regularidade dos documentos apresentados para arquivamento, mesmo que não tenha o dever de observar o conteúdo dos atos.
2. Configura dano moral in re ipsa a falha na prestação de serviços por parte da junta comercial a admissão, sem as devidas cautelas, de documento contendo assinatura falsificada.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 3.1. Tomando-se por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional fixar o valor a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.